Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-34.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança ajuizada por cliente do réu. Autora alega que o réu, que patrocinou seus interesses em demanda trabalhista, na qual, em seu nome, transacionou, lhe repassou valor a menor. Busca com esta ação o recebimento da diferença entre o que recebeu e o que entende deveria lhe ter sido repassado – Ação julgada parcialmente procedente, para

Ementa:
Contrato de prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança ajuizada por cliente do réu. Autora alega que o réu, que patrocinou seus interesses em demanda trabalhista, na qual, em seu nome, transacionou, lhe repassou valor a menor. Busca com esta ação o recebimento da diferença entre o que recebeu e o que entende deveria lhe ter sido repassado – Ação julgada parcialmente procedente, para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 289,60. Apelo da autora - Prova documental carreada aos autos pelo réu, está eivada de contradições. Outrossim, a autora questionou a autenticidade dos documentos juntados pelo réu. Segundo dispositivo contido no art. 429, inc. II, do CPC, incumbe o ônus da prova "se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento", in casu, o réu. Com efeito, os documentos questionados, foram juntados pelo réu/apelado, que, com eles, pretende comprovar que a autora recebeu R$ 27.800,00 e deu quitação de tal quantia. Logo, forçoso convir que cabia ao réu e tão somente a ele, suportar o ônus de demonstrar a autenticidade dos documentos por ele juntados, o que não aconteceu. Realmente, não podendo passar sem observação que o réu requereu expressamente o julgamento antecipado da lide. Destarte, de rigor a rejeição dos documentos apresentados, como comprobatórios do recebimento pela autora da quantia de R$ 27.800,00, na medida em que não provada seria e concludentemente sua autenticidade. De rigor anotar, outrossim, que face ao que foi contratado e o que se tem nos autos, a autora jamais poderia ter recebido a quantia de R$ 27.800,00. A bem da verdade, sequer teria direito a tal importância. Realmente, a autora recebeu como demonstrado a saciedade, a quantia líquida de R$ 33.000,00. Por força do pactuado, as verbas previdenciárias devidas foram pagas pela reclamada. Outrossim, considerando o que foi pactuado a título de honorários, a quantia que deveria ter sido paga ao réu, corresponderia, R$ 12.038,40. Por óbvio, a quantia correspondente aos honorários contratuais deveria ser deduzida do montante líquido recebido, qual seja, R$ 33.000,00. Logo, sob o ponto de vista aritmético, o réu deveria ter repassado à autora a quantia de R$ 20.961,60 (R$ 33.000,00 – R$ 12.038,40), nunca, R$ 27.800,00. A autora admitiu ter recebido do réu, R$ 12.600,00. Logo, forçoso convir, face ao exposto, que restaria à autora receber do réu, R$ 8.361,60. O réu, todavia, depositou nos autos, R$ 289,00. Portanto, resta à autora receber a quantia de R$ 8.072,60, devidamente corrigida a partir da data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora, estes contados da citação. Restituição em dobro – Inadmissibilidade – A relação havida entre cliente e advogado não é de consumo, como já assentado em iterativa jurisprudência – Inadmissível a aplicação à espécie, do dispositivo contido no art. 940, do CC. Danos Morais – Inocorrência. Recurso parcialmente provido.